Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL.
1. Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção, especialmente o laudo de exame de corpo de delito.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas formulado pela Defesa, quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
3. Recurso conhecido e desprovido.